Tribunal: TJPA
Processo: 0800211-14.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800211-14.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MARIA DO ROSARIO REIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATANTE ANALFABETA. CONTRATO QUE Não ATENDE OS REQUISITOS DO ART.595 DO cc. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DO CONTRATO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800211-14.2020.8.14.0009), ajuizada por
MARIA DO ROSARIO REIS.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 0123349600187, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 141.564.690-0);

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S/A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora (NB 141.564.690-0) relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 0123349600187), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S/A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a partir da prolação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado, o Banco interpôs a presente apelação defendendo a validade do contrato apresentado, tendo a recorrida ponderado as possibilidades de se fazer um financiamento, procurou a instituição financeira, escolheu o tipo de contrato, quantidade de parcelas, bem como o valor aproximadamente para que pudesse cumprir rigorosamente sua obrigação. Diz que o contrato foi celebrado com apresentação dos documentos pessoais da parte adversa e de outra forma só aconteceria se alguém tivesse feito o uso indevido deles e certamente assim teria sido por negligência da própria parte.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requereu minoração dos danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pela manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 0123349600187, no valor de R$1.609,29 dividido em 72 parcelas de R$46,55.

A tese recursal defende a regularidade do contrato, bem como afastamento ou redução dos danos morais.

Ocorre que a instrução desenvolvida ratifica as alegações constantes na exordial. Observa-se pelos documentos de identificação carreados, que a parte autora é analfabeta e em razão disso, o contrato firmado deveria observar os requisitos previstos no artigo 595 do Código Civil, o qual dispõe:

Art. 595.
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Em análise ao contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento ou em benefício previdenciário (ID 8390624) observa-se que não consta no instrumento a assinatura a rogo de terceiro e das duas testemunhas, já que, a contratante é analfabeta, portanto, faz-se necessária a presença de terceiro para suprir a incapacidade de leitura e escrita do negociante.

Deste modo, a simples aposição do polegar da demandante no instrumento contratual demonstra ausência de terceiro que pudesse esclarecer à contratante as questões negociais expostas no instrumento e, assim, suprir a vulnerabilidade da mesma naquele negócio jurídico. Dessa forma, a falta de tais elementos substanciais impede a validade do contrato, nos termos da remansosa jurisprudência do STJ.

Além disso, no contrato juntado não é esclarecida a forma de liberação de crédito, uma vez que não consta este item na avença. Além disso, embora o Banco sustente em contestação ter disponibilizado valor referente ao contrato questionado, não foi juntado aos autos o comprovante de depósito/transferência/retirada na boca do caixa do valor contratado. Deste modo, não resta demonstrada a efetivação da contratação.

Outrossim, no relatório de empréstimos consignados juntados no ID 14131415 consta a informação que o empréstimo, objeto da demanda, foi excluído pelo banco em 10/08/2016 e o banco não justifica a razão da exclusão do referido empréstimo, antes da quitação do mesmo.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 0123349600187, seja pela falta da apresentação de instrumento contratual válido, seja pela comprovação do valor depositado em conta corrente da autora, deve ser mantida a sentença para declarar a sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da requerente, tendo em vista que a falha do serviço, no que tange à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou à requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00, além de possuir caráter pedagógico, já que, estamos diante de uma instituição financeira de grande porte, encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos
.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024